Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3. Revisão criminal improcedente.